Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-48.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000394-48.2023.8.05.0130 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CHARLES ARRUDA DE AMARAL Advogado(s): ANTONIO CARLOS LIMA BOMFIM (OAB:BA48096-A) APELADO: LUCIANO PINTO AMARAL Advogado(s): RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO (OAB:ES3945-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ACOLHIDA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ASSINATURA DO APELANTE COMO EMITENTE. ALEGAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. NEGÓCIOS DISTINTOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por CHARLES ARRUDA DE AMARAL, que sustentava não ser o devedor da nota promissória executada, alegando que apenas a assinou como representante de terceiro, bem como que a dívida teria sido extinta, por dação em pagamento de imóvel rural. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside em aferir se o apelante assinou a nota promissória como representante de terceiro, não sendo, portanto, devedor e se houve quitação da obrigação por meio de dação em pagamento informal de imóvel rural. III. Razões de decidir 3. A nota promissória foi assinada pelo apelante sem qualquer menção à qualidade de procurador, sendo título de crédito dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. 4. Não há prova documental idônea de que o apelante tenha agido como procurador, nem de que a obrigação foi quitada mediante dação em pagamento, por ausência de escritura pública, assinatura do credor ou averbação do imóvel. 5. A prova unilateral apresentada nos autos, além de posterior ao vencimento do título, não tem o condão de extinguir a obrigação assumida pelo apelante. 6. Não configurado cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir provas consideradas desnecessárias ao julgamento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A nota promissória assinada no campo do “emitente”, sem qualquer ressalva quanto à representação, presume a obrigação do signatário como devedor. 2. A dação em pagamento de imóvel exige forma pública para sua validade, nos termos do art. 108, do CC, sendo ineficaz quando não formalizada." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 108; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371, 784, I, 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.201.845/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.06.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8003106-85.2020.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 24.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000394-48.2023.8.05.0130; Recorrente: Charles Arruda de Amaral; Recorrido: Luciano Pinto Amaral; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator